Tribunal: TJES
Processo: 5003257-33.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003257-33.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDO RIBEIRO SANTOS e outros
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5003257-33.2025.8.08.0014

RECORRENTE/EMBARGANTE:
GILDO RIBEIRO SANTOS

RECORRIDA/EMBARGADA:
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATORA:
DRA. ANA FLÁVIA MELO VELLO

VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO ANALISADO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GILDO RIBEIRO SANTOS
em face do acórdão que, ao negar provimento aos recursos inominados e manter a sentença de primeiro grau, condenou o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sem apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, reiterando que interpôs seu Recurso Inominado (ID 14819789) pleiteando a Assistência Judiciária Gratuita (AJG), instruindo o feito com prova documental de sua condição financeira.

Analisando os autos, verifica-se que o embargante acostou cópia de sua CTPS Digital (ID 14819790), a qual demonstra vínculo empregatício na função de "Desenfornador" com remuneração mensal de aproximadamente R$ 1.957,00.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal exige a comprovação da hipossuficiência para o deferimento da benesse. No caso concreto, o embargante logrou êxito em demonstrar que seus ganhos mensais são inferiores ao patamar de R$ 2.000,00, restando caracterizada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento.

Configurada a omissão, o provimento dos embargos é medida que se impõe para integrar o acórdão embargado e suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, sanando a omissão apontada,
DEFERIR
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita em favor de
GILDO RIBEIRO SANTOS
, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% sobre o valor da condenação), nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil,
mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)